Tribunal: TJSP
Processo: 2195523-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Período de outubro a dezembro de 2018. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de desrespeito à coisa julgada material. Inadequação da via eleita. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado.